Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1019981-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDSON FIRMINO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69382952):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR [ART. 129, § 9o, DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.343/2006] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO –– RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da rejeição da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal.”
Nas razões do recurso especial (Id. 72543480), o recorrente sustenta violação aos artigos 41. 167 e 395, III, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que existe justa causa para o recebimento da denúncia, vez que a rejeição foi baseada unicamente na inexistência de prova pericial, podendo “ser suprida temporariamente pela prova oral e complementada por ocasião do natural trâmite da ação pena.”
Recurso tempestivo (Id. 72661980).
Contrarrazões (Id. 76634469).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de suposta ilegalidade na rejeição da denúncia demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA REJEITADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A análise da pretensão recursal - no sentido de que "o fato imputado se ajusta com perfeição à descrição do violado artigo 325 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta" (fl. 268), ou de que a divulgação dos fatos realizada pelo recorrido causou dano a Administração Pública - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.” (REsp 1759600/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 11/02/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Não obstante, na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Aplica-se o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida. Precedentes.
II - Tendo o Tribunal a quo declinado, de forma explícita, as razões - baseado nas provas carreadas aos autos - quais concluiu pela instauração da persecução penal contra o ora agravante quanto aos delitos narrados na exordial acusatória (artigo 55, caput, da Lei 9.605/1998 e do artigo 2o da Lei 8.176/1991) resta inviável a esta Corte entender de forma contrária, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
III - In casu, ao contrário do alegado pela defesa, a denúncia satisfaz os requisitos previstos no art. 41 do CPP, porquanto narrou de forma satisfatória os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sendo dispensável a indicação pormenorizada da quantidade de material extraído bem como da área degradada, máxime em se tratando de crime ambiental, cuja aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisado de forma excepcional.
Precedentes.
IV - "A falta de laudo com a especificação da quantidade de minério usurpado não obsta o recebimento da denúncia que imputa ao réu o crime do art. 2° da Lei n. 8.176/1991 se existem outros documentos (relatório de fiscalização ambiental, termo de suspensão de atividades, levantamento fotográfico etc.) que conferem lastro inicial à imputação. A realização de prova pericial pode ocorrer no curso do processo" (AgRg no AREsp n. 1026344/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1/7/2019).
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1833278/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)
In casu, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal ao manter a decisão singular que rejeitou a denúncia, além de fundamentar acerca da indispensabilidade da realização da perícia técnica nos crimes que deixam vestígios, sustentou a ausência da vítima no dia da realização do exame de corpo e delito, bem como a incongruência entre o depoimento da vítima em sede policial com a enfermidade constatada em consulta médica.
Todavia, embora o recorrente alegue violação aos artigos 41, 167 e 395, III, todos do Código de Processo Penal, pontuando que a rejeição de denúncia se baseou na inexistência de prova pericial, aduzindo que a materialidade pode ser suprida por prova testemunhal e complementada por ocasião do natural trâmite da ação penal, nota-se que deixou de impugnar todos os fundamentos do aresto, visto que, além de não delinear sobre a ausência injustificada da vítima no dia previamente agendado para a perícia, não pontuou sobre a declaração do Hospital das Clínicas de Comodoro que contradiz o depoimento da vítima.
Assim, considerando que as razões recursais não atacam especificamente todos os fundamentos expostos no acórdão impugnado, suficientes para a manutenção do decisum, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça